Tribunal: TJDFT
Processo: 0709366-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Valdomiro Ferreira Borges em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB –, indeferira o pedido que formulara[2] almejando a substituição da penhora que recaíra sobre veículo automotor de sua propriedade por créditos de sua titularidade, a serem recebidos nas ações judiciais que individualizara, diante da manifesta discordância apresentada pela executada. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja substituída a constrição antecedente pela penhora de crédito de sua titularidade, no rosto dos autos indicados. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veicularam, argumentara o agravante, em suma, que a decisão agravada ressoara equivocada, posto que ignorara o princípio segundo o qual a execução/cumprimento de sentença deve se realizar da forma menos gravosa possível ao executado. Aduzira que a penhora incidente sobre o veículo automotor Toyota Hilux, placa PQU3C65, de sua propriedade, afigura-se manifestamente prejudicial, tendo em vista que é comerciante e utiliza o automóvel para o exercício de sua atividade profissional. Consignara que a lei processual vigente é clara no sentido de garantir ao executado o direito de indicar bens à penhora em atendimento ao princípio da execução menos gravosa. Pontificara que encontram-se em curso, perante esse Tribunal de Justiça, dois cumprimentos provisórios de sentença (no 0720680-58.2021.8.07.0001 e 5004125-64.2023.8.24.0069) e uma liquidação provisória de sentença (no 5006977-95.2022.8.24.0069) que aviara em desfavor do Banco do Brasil, de quem é credor de vultosa quantia, afigurando-se possível a substituição do ato constritivo pelos créditos que vier a receber nas ações individualizadas. Realçara que a penhora no rosto dos autos que nomeara, de crédito de sua titularidade, ressoa útil e eficaz, porquanto confere à agravada segurança jurídica na satisfação da dívida exequenda. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Valdomiro Ferreira Borges em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB –, indeferira o pedido que formulara almejando a substituição da penhora que recaíra sobre veículo automotor de sua propriedade por créditos de sua titularidade, a serem recebidos nas ações judiciais que individualizara, diante da manifesta discordância apresentada pela executada. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento do efeito do decisório vergastado e, alfim, seja conhecido e provido, para que seja substituída a constrição antecedente pela penhora de crédito de sua titularidade, no rosto dos autos indicados. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a ensejar a substituição da penhora que recaíra sobre veículo automotor da propriedade do executado por penhora no rosto dos autos que indicara, a recair sobre crédito (recebíveis) de sua titularidade. Segundo o defendido pelo agravante, pretende a substituição da penhora que atingira o automóvel Toyota Hilux, placa PQU 3C65, pelos créditos executados nos autos das ações em curso, que aviara em desfavor do Banco do Brasil, a saber: cumprimentos provisórios de sentença no 0720680-58.2021.8.07.0001 e no 5004125-64.2023.8.24.0069 e liquidação provisória de sentença no 5006977-95.2022.8.24.0069. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, é passível de ser devolvida a reexame, afere-se que seu desenlace não enseja nenhuma dificuldade. Consoante se afere dos autos, da dinâmica dos atos processuais desencadeados no curso do cumprimento de sentença, alinhados com a argumentação desenvolvida, conquanto aperfeiçoada a penhora do bem automotor indicado pela agravada, acorrera o agravante aos autos e indicara em substituição crédito que executa nas ações que nomeara, todas de natureza provisória. A exequente não assentira com a substituição postulada, advindo o provimento sob reexame, que, a seu turno, encontra respaldo legal. Com efeito, conquanto se reconheça que o artigo 847 do Código de Processo Civil autorize ao devedor reclamar a substituição do bem penhorado, o legislador processual subordinara o exercitamento de tal direito, entre outros requisitos, à inexistência de prejuízos ao credor, porquanto a execução se faz em seu proveito, segundo os regramentos legais, não podendo o princípio da menor onerosidade ser transformado em óbice para ultimação do crédito em execução. Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de Arakén de Assis[3]: “229.4 pressupostos da substituição requerida pelo executado Além do prazo há pouco assinalado (retro, 229.3), ao requerer a substituição compete ao executado atender a requisitos suplementares. Em primeiro lugar, deverá alegar e provas que o bem oferecido ‘não trará prejuízo algum ao exeqüente’. Tal acontecerá na hipótese de o bem indicado apresentar análogas possibilidades de êxito na alienação coativa (art. 647, II e III). Ademais, cumpre-lhe evidenciar que a troca tornará a execução menos gravosa – por exemplo, o valor do bem hipotecado ultrapassa, consideravelmente, o valor da dívida remanescente. O art. 688, caput, remete aos incisos IV (resistência injustificada ao andamento do processo) e VI (provocação de incidente manifestadamente infundado) do art. 17, exigindo comedimento do executado, sob pena de incidir nas sanções aplicáveis a esse comportamento doloso.” Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem perfilhando o entendimento de que o princípio da menor onerosidade do devedor não pode resultar na maior onerosidade para o credor[4]. Sob essas premissas, dos atos processuais desencadeados no curso do cumprimento de sentença não se aferem, nessa análise perfunctória, os elementos aptos a legitimarem a substituição da penhora na forma almejada pelo agravante, porquanto a recusa à penhora manifestada pela agravada pelo crédito executado nos autos indicados não se afigura ilegítima. Consoante pontuado, a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 797) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. Assim é que, iniciada a fase executiva e não promovida a quitação do débito exequendo, à agravada, credora, é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, observada, obviamente, a gradação legalmente estabelecida (CPC, arts. 798, inciso II, alínea ‘c’, e 835). Essa nomeação, como é cediço, pode alcançar quaisquer bens pertencentes ao executado providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, observada, frise-se, a ordem de prioridade legalmente estabelecida. Dessas balizas deriva a constatação de que, em tendo sido consumada a penhora[5] do automóvel individualizado – Toyota Hilux SWSRXA4FD, placa PQU3C65, ano 2016 –, o agravante, acorrendo ao processo, nomeara à penhora, mas em substituição da penhora consumada, crédito executado nas ações judiciais que individualizara. Sob essa realidade, o acolhimento da indicação que promovera estava condicionado à anuência do credor, de forma a legitimar que a nomeação fosse acolhida, ou, ainda, à demonstração da impossibilidade de manutenção da constrição por ser tratar veículo indispensável ao exercício de sua atividade laboral. Considerando que nenhuma dessas situações restara caracterizada, à medida em que a agravada não anuíra com a penhora no rosto dos autos nomeados pelo agravante, obviamente que a nomeação promovida não pode ser acolhida mediante a simples aplicação do enunciado proveniente do princípio da menor onerosidade. Outrossim, sequer individualizara o agravante como utiliza o veículo automotor no exercício de suas atividades profissionais, formulando alegações genéricas desprovidas de lastro material. Acertadamente, o cumprimento de sentença deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, mas não menos certo é que não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor o título executivo judicial, uma vez que a fase executiva do processo visa tão somente a realização de um direito já reconhecido. Esta apreensão enseja a constatação de que, aferidas as dificuldades da credora, ora agravada, em haver seu crédito por meio de dinheiro, conforme gradação legal albergada no artigo 835 do estatuto processual, possui o direito à justa recusa da oferta, ensejando que seja conduzido o executivo nos seus ulteriores termos. Conforme assinalado, a ressalva originária do enunciado de que ao executado é resguardado o direito de ser excutido pelo meio menos gravoso somente restaria plasmada se houvesse sido evidenciado que o executado detém outros bens expropriáveis de idêntica ou maior liquidez ou que a substituição pretendida não trará prejuízos à exequente. A inexistência da comprovação de qualquer dessas situações, mormente porque o agravante cingira-se simplesmente a acorrer ao processo e, invocando o princípio da menor onerosidade, nomear à penhora crédito objeto de execução e liquidação em outras ações judiciais, reveste de legitimação o seu indeferimento pela decisão guerreada. Ora, se o agravante possui outros bens penhoráveis, não se afigura conforme o legalmente estabelecido que lhe seja resguardado o direito de nomear à penhora bens que não foram aceitos pela agravada. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Com efeito, o simples fato de o agravante almejar elidir a penhora do automóvel Toyota Hilux, placa PQU3C65, não pode ser traduzido como óbice à consumação da constrição de acordo com a preferência evidenciada pela agravada. Deve ser registrado, outrossim, que o automóvel penhorado ainda não fora avaliado, de forma a ser aferido que suplanta substancialmente o montante exequendo. Inviável, pois, a substituição pretendida. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL - PENHORA - RECUSA PELO CREDOR - POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE NOMEAÇÃO (ART.655 CPC). 1. O credor, após aceitar a oferta do bem dado em garantia, poderá vir a recusá-lo, pedindo a sua substituição ou o reforço de penhora. 2. A ordem de nomeação, constante do art. 655, I, CPC embora seja taxativa, dispensa por parte do intérprete maior flexibilidade para se adaptar às circunstâncias fáticas. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.” (REsp 602.382/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2005, DJ 09/05/2005, p. 339) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. 1. A orientação prevalente nesta Corte é no sentido de que a penhora (ou eventual substituição de bens penhorados) deve ser efetuada conforme a ordem legal, prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80 (execução fiscal). Desse modo, "a execução deve ser feita no interesse do credor", de modo que, "havendo recusa deste em proceder à substituição da penhora e achando-se esta fundada na ordem legal prevista no CPC, deve ser acatada" (EREsp 881.014/RS, 1a Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 17.3.2008). 2. Nos termos do art. 620 do CPC, "quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor". Ressalte-se que a observância da ordem legal, por si só, não implica maior onerosidade ao devedor. Não obstante tal assertiva, é legítima a mitigação da ordem legal, excepcionalmente, em face das peculiaridades do caso concreto. Contudo, a constatação acerca do cabimento ou não de flexibilização da ordem legal, bem como dos meios pelos quais a execução pode ser promovida de modo menos gravoso ao devedor situa-se no âmbito da cognição de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 958.380/BA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2008, DJe 07/05/2008) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DO BEM NOMEADO À PENHORA (ECÓGRAFO DOPPLER). JUSTA RECUSA. DIREITO DO CREDOR. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. 1. A execução visa recolocar o credor no estágio de satisfatividade que se encontrava antes do inadimplemento. Em conseqüência, realiza-se a execução em prol dos interesses do credor (arts. 612 e 646, do CPC). Por conseguinte, o princípio da economicidade não pode superar o da maior utilidade da execução para o credor, propiciando que a execução se realize por meios ineficientes à solução do crédito exeqüendo. 2. O exeqüente pode recusar a nomeação de bens à penhora, quando se revele de difícil alienação e dependente de mercado especialíssimo a expropriação necessária. 3. In casu, consoante atestado pelo Oficial de Justiça Avaliador, o bem constrito (ecógrafo doppler, da marca Toshiba) encontrava-se depreciado, não sendo capaz de satisfazer inteiramente o quantum exeqüendo, e possuindo o recorrido outros bens que precedam a ordem estabelecida nos incisos do art. 11 da Lei de Executivos Fiscais, a recusa se perfaz justa. 4. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser ponderado à luz dos interesses de cada parte. Precedentes: AgRg no REsp 511.730 - MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJ de 20 de outubro de 2003; Resp 627.644 - SP, decisão monocrática desta relatoria, DJ de 23 de abril de 2004; Ag 443.763 - SC, decisão monocrática do Ministro Relator FRANCIULLI NETTO, DJ de 07 de fevereiro de 2003; REsp 246.772 - SP, Relator Ministro GARCIA VIEIRA, Primeira Turma, DJ 08 de maio de 2000. 5. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 800.479/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2006, DJ 18/09/2006, p. 283) Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito reformatório invocado. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira o agravante ressente-se de probabilidade e verossimilhança, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se à eminente prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Brasília-DF, 22 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 187055842 - Pág. 1 (fl. 1019) – cumprimento sentença. [2] - ID Num. 185768010 - Pág. 1/4 (fls. 990/993) – cumprimento sentença. [3] - ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 726-727. [4] REsp 860411/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 08/11/2007, p. 179 [5] - ID Num. 181982926 - Pág. 1 (fl. 987) – cumprimento sentença.